Tribunal: TJES
Processo: 5005096-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005096-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO IZIDORO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam, não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO IZIDORO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5005096-38.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALESSANDRO IZIDORO

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES
Advogado do(a) PACIENTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALESSANDRO IZIDORO,
contra suposto ato coator do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva da não observância, pela autoridade coatora, das condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e é pai de um adolescente de 13 anos de idade, que se encontra desamparado, bem como, é deficiente físico e possui diversos problemas de saúde.

Diante de tais argumentos, requer a revogação da prisão preventiva, ou a substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
ALESSANDRO IZIDORO,
contra suposto ato tido por ilegal proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da ação penal nº 0000041-24.2013.8.08.0030 que decretou a prisão preventiva do paciente em virtude da condenação pelo Tribunal de Júri pelo crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Em seu pedido inicial, afirma que o constrangimento ilegal deriva da não observância, pela autoridade coatora, das condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa e é pai de um adolescente de 13 anos de idade, que se encontra desamparado, bem como, é deficiente e possui vários problemas de saúde.

Diante de tais argumentos, requer a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares distintas do cárcere.

É o relatório. Decido
.

Como se sabe, a medida liminar em habeas corpus, embora sem previsão legal, teve sua construção autorizada pela Jurisprudência a fim de, em caráter excepcional, atender casos nos quais a cassação da coação ilegal exige pronta intervenção do judiciário. Assim, somente se justifica tal medida quando patente a existência de ilegalidade, valendo rememorar, ainda, que está condicionada ao preenchimento simultâneo dos seus pressupostos autorizadores, o
periculum in mora
, quando há probabilidade de dano irreparável e o
fumus boni iuris
, quando os elementos da impetração indiquem a existência de ilegalidade

Extrai-se o contexto fático da inicial acusatória:

“Noticiam os autos do procedimento policial, que servem de base à presente, que no dia 25/12/2012, por volta das 15:00hs, o acusado, agindo com animus necandi, desferiu golpes com pedaço de madeira contra a vítima; na sequência efetuou disparos de arma de fogo e em seguida tentou asfixiar a vítima ROSIANE DA SILVA MENDES, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que foi interrompido pela força policial.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que por conta de pequena discussão entre acusado e vítima, os quais convivem há cerca de 16 anos, apontando a desproporcionalidade da conduta do acusado.

Revelou-se, ainda, que o crime foi praticado mediante asfixia, já que o acusado tentava esganar a vítima.

[...]

Conforme se depreende do caderno processual eletrônico, o paciente tentou ceifar a vida da vítima, sua companheira à época dos fatos, por motivo fútil.

O impetrante alega que o paciente é o único responsável pelo seu filho adolescente e que diante das condições pessoais favoráveis seria possível responder ao processo em liberdade.

Em que pese as alegações do impetrante, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, que a prisão preventiva se encontra amparada na presença dos indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que fora condenado pelo tribunal do júri pelo crime do art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, c/c art. 1º, inciso I, da Lei 8.072/90 à pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Assim, entendo que, ao menos nesse momento, em sede de cognição sumária, necessária a manutenção da segregação cautelar, em especial a fim de preservar a garantia da ordem pública, restando, pois, inviável a aplicação de medidas cautelares distintas do cárcere.

Ademais, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade
”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015).

No que se refere à alegação de que o filho do paciente se encontra desamparado, uma vez que não existem parentes que possam prestar os cuidados, verifico que na inicial, há notícia que o menor encontra-se amparado na casa de vizinhos, pastores da igreja.

Assim, entendo que não existem elementos que permitam concluir pela situação atual do adolescente, filho do paciente, razão pela qual,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Requisitem-se informações ao juízo
a quo.

Solicite-se a realização de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar, vinculada ao juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, acerca do adolescente Alex Mendes Izidoro.

Ouça-se
a Procuradoria-Geral de Justiça.

Após, venham-me
conclusos.

[...]

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)